Tribunal: TJDFT
Processo: 0767038-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão proferido por esta turma, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão padece de omissão e contradição, sob o argumento que no presente caso não há necessidade de aguardar o julgamento do processo criminal, além do que a existência de ações penais em seu desfavor não reflete os danos causados pela embargada. Pede o acolhimento dos embargos e o reconhecimento de prequestionamento de todas as questões trazidas nos embargos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52430445).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. O acórdão não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, sendo patente que o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma.
V. Com efeito, as questões mencionadas pela embargante foram adequadamente trabalhadas e fundamentadas, conforme itens V e VI, assim escritos: “V. Na espécie, contudo, observa-se que os mesmos fatos narrados na presente ação cível foram objeto da ocorrência policial 151.656/2022-1 que originou o Termo Circunstanciado n. 0722002-22.2022.8.07.0020 no qual se apura crimes de menor potencial ofensivo sob o rito da Lei 9.099/95”; “VI. Conforme consignado em sentença, foi designada audiência de conciliação no mencionado Termo Circunstanciado. Portanto, havendo a possibilidade de resultar na composição civil dos danos à vítima, inclusive contemplando os pedidos pleiteados na presente demanda, se mostra prudente a extinção do presente feito, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 313, 315 do CPC), não sendo o caso de suspensão da demanda, ante os princípios norteadores do Juizado Especial, art. 2o da Lei 9.099/95. Assim, deve ser mantida a sentença na sua íntegra”.
VI. Assim, tendo sido amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte recorrente/embargante, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, tratando-se de mero inconformismo e intuito de rediscutir a matéria, o que não pode ser feito por meio de embargos de declaração.
VII. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.